Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. ART. 218-C DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. PRINTS DAS AMEAÇAS E DAS FOTOS ÍNTIMAS EFETIVAMENTE PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU CONCESSÃO DO SURSIS. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Divulgar fotografia da ex-namorada seminua, em redes sociais, sem o consentimento desta, com a intenção de causar humilhação e por vingança, com violência psicológica de gênero, caracteriza o crime do art. 218-C, § 1o, do CP c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
2. Mantém-se a condenação pela prática do delito de divulgação de cena de sexo ou de pornografia se as declarações da vítima são firmes, coesas e harmônicas no sentido de que o réu publicou fotos e vídeos íntimos dela sem o seu consentimento.
3. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados suscitados pelas partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.